Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0712338-92.2020.8.07.0001 DECISÃO O autor opõe embargos de declaração (id. 29143614) da decisão desta relatoria (id. 28730713) que não conheceu da apelação, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por estar prejudicada, em face da transação celebrada entre as partes. O embargante (id. 29143614) sustenta erro material no decisum, ao argumento de que a eg. 7a Turma já havia julgado a apelação interposta nos autos (id. 27552541), no entanto a decisão embargada julgou o apelo prejudicado. Defende, ainda, a possibilidade de o relator homologar o acordo, com amparo no art. 932, inc. I, do CPC. Pede o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios elencados. Sem contrarrazões (id. 30015097). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste parcial razão ao embargante. Sobressai na decisão o vício indicado. Isso porque, ao concluir pelo não conhecimento do recurso, em razão do acordo celebrado entre as partes, esta Relatoria consignou: “Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada” (id. 28730713). Sucede que, em verdade, a apelação interposta já havia sito julgada pelo Colegiado (id. 27552541), de modo que o recurso não conhecido seria os embargos de declaração opostos pela embargada (id. 28076458). Destarte, por decorrência lógica do introito e corpo da decisão, onde consta “apelação” deve ser lido “embargos de declaração”. Noutro giro, nada a prover sobre o pedido de homologação da transação, porquanto exaurida a competência do Tribunal com o julgamento do apelo. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte para, sem efeito infringente, corrigir o erro material. Dou parcial provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após preclusão, baixem-se os autos à origem. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator